Tribunal: TJDFT
Processo: 0016941-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0016941-63.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RAILDA DUARTE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Execução de Título Judicial ajuizada por Railda Duarte em desfavor do Distrito Federal, no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7. Foram homologados os cálculos (Id. 9532448) e expedidos o precatório (Id. 10883611) e o alvará de levantamento da RPV (Id. 15608042). O exequente requereu a expedição de novo alvará, na modalidade crédito em conta corrente, por ter o primeiro perdido a validade (Id. 51937579). Os autos foram redistribuídos à minha Relatoria por ocasião da aposentadoria do eminente Desembargador José Divino de Oliveira. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca do pedido Id. 51937579. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora